Tribunal: TJDFT
Processo: 0700630-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700630-09.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA DELMAR FONTES MANES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTINA DELMAR FONTES MANES em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, onde foi indeferido o pedido de tutela de urgência no PJe 0714611-91.2023.8.07.0016. Decisão, ID 45659424, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A agravante por meio da petição, ID 46092874, informou a realização da consulta em oncologia, requerendo a extinção do agravo de instrumento por perda de objeto. É o relatório. Decido. Tendo em vista a realização da consulta em oncologia noticiada pela agravante, o presente recurso resta prejudicado, por perda do objeto, nos termos do inciso XV do Art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Preclusa, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito